Tribunal: TJES
Processo: 0001482-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001482-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: HELMER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FIANÇA PRESTADA POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VEDAÇÃO ESTATUTÁRIA. ACESSO PRÉVIO AO CONTRATO SOCIAL. INEFICÁCIA DA GARANTIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA AFASTADA. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação monitória ajuizada por instituição financeira e reconvenção proposta por sociedade de advogados, em que a sentença acolheu os embargos monitórios para declarar a nulidade da fiança prestada e julgou parcialmente procedente a demanda reconvencional, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais devido a negativação indevida.

2. A instituição financeira recorre alegando desconhecimento das cláusulas limitativas do contrato social da fiadora; a validade da fiança; a legalidade da inscrição; a inexistência de dano moral e a necessidade de redução ou fixação equitativa dos honorários advocatícios. A sociedade de advogados, em recurso adesivo, pugna exclusivamente pela majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de inovação recursal por parte do banco; a validade da fiança firmada por sociedade de advogados em desconformidade com vedação expressa de seu estatuto; a configuração de danos morais por inscrição indevida; a adequação do
quantum
indenizatório; e a aplicabilidade do arbitramento de honorários por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de desconhecimento das cláusulas limitativas do contrato social da fiadora não merece conhecimento por configurar inovação recursal, uma vez que contraria premissa fática incontroversa firmada na sentença de que o banco teve acesso prévio ao documento no ato da contratação.

5. O parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil é aplicado ao caso, visto que, à época da celebração do negócio jurídico, a Lei nº 14.195/2021 ainda não o havia revogado. Em atenção ao princípio
tempus regit actum
, as condições de validade do negócio jurídico são regidas pela lei da época de sua celebração.

6. A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica nos cadastros de proteção ao crédito, fundada em fiança reconhecida como ineficaz, gera dano moral
in re ipsa
. O valor da indenização comporta majoração para se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixando-se R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao caso. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de causa com valor elevado e certo, afasta-se o arbitramento por equidade, devendo ser observados os percentuais fixados em lei, em consonância com a tese estabelecida no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação principal parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. Recurso de apelação adesivo conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais. Honorários sucumbenciais majorados.

8. Tese de julgamento: "1. A fiança prestada em nome de sociedade de advogados, em contrariedade à vedação expressa no contrato social do qual a instituição credora teve acesso prévio, é ineficaz perante a pessoa jurídica. 2. A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, em decorrência de garantia ineficaz, configura dano moral
in re ipsa
. 3. Em causas de valor elevado, é vedado o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais fixados no Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 374, inc. III, art. 1.014 e art. 85, §§ 2º, 8º e 11, todos do Código de Processo Civil; art. 1.015, parágrafo único, do Código Civil; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 227 do STJ; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; Tema Repetitivo 1.076 do STJ; Tema 1.255 do STF; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00212258520168080012, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08.0048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053343620188080050, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso de apelação principal; bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e
HELMER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, este último na forma adesiva, em face da r. sentença de id.
15665478
, que, nos autos de
a
ção
m
onitória
ajuizada pela instituição financeira, (i) acolheu os embargos monitórios da segunda requerida para declarar a nulidade da fiança prestada; e (ii) julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar o Banco ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais pela negativação indevida.

O apelante
BANCO DO BRASIL S/A
, em suas razões (id.
15665479
), sustenta, em síntese: (i) a plena validade da fiança; (ii) a legalidade da inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) a inexistência de dano moral; e (iv) a necessidade de redução ou fixação equitativa dos honorários advocatícios.

A apelante adesiva,
HELMER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, em suas razões (id.
15665482
), insurge-se exclusivamente quanto ao valor da condenação extrapatrimonial, pugnando pela majoração da indenização.

Contrarrazões apresentadas pela
HELMER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
no id.
15667143
pelo desprovimento da apelação principal, oportunidade em que também arguiu preliminar de inovação recursal quanto à alegação do banco de que não teve acesso ao contrato social.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL
S/A
no id.
15667147
pelo desprovimento da apelação adesiva. A instituição financeira também manifestou-se no id.
16238182
sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela sociedade de advogados.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001482-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, HELMER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: HELMER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO
CÍVEL
interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e
HELMER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, este último na forma adesiva, em face da r. sentença de id. 15665478, que, nos autos de
a
ção
m
onitória
ajuizada pela instituição financeira, (i) acolheu os embargos monitórios da segunda requerida para declarar a nulidade da fiança prestada; e (ii) julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar o Banco ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais pela negativação indevida.

O apelante
BANCO DO BRASIL S/A
, em suas razões (id. 15665479), sustenta, em síntese: (i) a plena validade da fiança; (ii) a legalidade da inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) a inexistência de dano moral; e (iv) a necessidade de redução ou fixação equitativa dos honorários advocatícios.

A apelante adesiva,
HELMER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, em suas razões (id. 15665482), insurge-se exclusivamente quanto ao valor da condenação extrapatrimonial, pugnando pela majoração da indenização.

Contrarrazões apresentadas pela
HELMER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
no id. 15667143 pelo desprovimento da apelação principal, oportunidade em que também arguiu preliminar de inovação recursal quanto à alegação do banco de que não teve acesso ao contrato social.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S/A
no id. 15667147 pelo desprovimento da apelação adesiva. A instituição financeira também se manifestou no id. 16238182 sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela sociedade de advogados.

Pois bem.

Segundo se depreende, a controvérsia em exame cinge-se à responsabilidade de sociedade de advogados por fiança prestada em contrato de abertura de crédito bancário, na contramão de vedação estatutária expressa, e às consequências indenizatórias da negativação dela decorrente.

1.

DA APELAÇÃO PRINCIPA
L (BANCO DO BRASIL S/A)

1.1 Da Preliminar de Inovação Recursal

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da admissibilidade no que tange à preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões (id. 15667143). A instituição financeira sustenta boa-fé na contratação, argumentando o desconhecimento das cláusulas limitativas do contrato social da fiadora e sustentando pela validade da fiança e consequente responsabilidade do sócio representante da empresa.

Todavia, tal argumento colide com a premissa fixada pelo juízo primevo (id. 15665478), que considerou incontroverso o acesso do Banco ao documento no ato da contratação: “
Tal limitação está expressamente inscrita no registro da sociedade, sendo que o autor, ao formalizar o contrato de garantia, teve acesso ao contrato social para verificar quem seriam os representantes legais da fiadora e seus poderes
.

Ressalte se que a parte autora não controverte a afirmação da parte embargante de que teve acesso ao seu contrato social, tornando-se, portanto, este fato incontroverso
(CPC, art. 374, inc. III)”.

Dessa forma, a tentativa de introduzir nova premissa fática em sede recursal encontra óbice no art. 1.014 do CPC, tratando-se de inovação recursal. Por tais razões,
ACOLHO
a preliminar para
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DO APELANTE PRINCIPAL
, obstando apenas o conhecimento da referida alegação fática e limitando a análise à matéria estritamente de direito.

1.2 Do Mérito

No mérito, a instituição financeira insurge-se contra a declaração de ineficácia da fiança, sustentando a plena validade da garantia prestada em nome da sociedade de advogados. Argumenta, em síntese, que é inviável invocar tal restrição estatutária contra o terceiro de boa-fé, e que a superveniente revogação do parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil pela Lei nº 14.195/2021 obstaria o reconhecimento da nulidade do ato.

Entretanto, a pretensão recursal não prospera. Aplicando-se o princípio do
tempus regit actum
, os requisitos de validade e os efeitos do negócio jurídico submetem-se às normas vigentes ao tempo de sua celebração. No caso vertente, o "
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 360.808.745
" e o seu respectivo Aditivo de Retificação e Ratificação foram firmados em 16/12/2013 e 15/09/2015, respectivamente.

Sob a égide do ordenamento então vigente, o parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil previa, de forma taxativa, que o excesso por parte dos administradores poderia ser oposto a terceiros caso a limitação de poderes estivesse inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade. Nesse cenário, verifica-se que o contrato social da apelada, devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Minas Gerais), veda de maneira absoluta e literal, em sua Cláusula 5ª, § 2º, a prestação de fianças ou avais em nome da sociedade, declarando tais atos nulos e inoperantes perante a pessoa jurídica.

Uma vez que tal restrição estatutária gozava de publicidade e que restou fixado como fato incontroverso nos autos que a instituição financeira teve acesso prévio ao referido documento no momento da formalização do crédito, a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.195/2021 não possui o condão de retroagir para convalidar atos jurídicos ineficazes perpetrados anos antes de sua vigência.

Ademais, a restrição consolidada no contrato social afasta a tese de proteção ao terceiro de boa-fé ou da aparência, visto ser dever de instituições financeiras de grande porte a conferência das limitações estatutárias de seus clientes em operações de vulto. Assim, uma vez inerte o Banco quanto à proibição estatutária em fase de conhecimento, como reconhecido em r. sentença, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da garantia em relação à sociedade apelada.

Posto isso, constatada a nulidade da fiança perante a pessoa jurídica, a inscrição do CNPJ da sociedade de advogados nos cadastros de restrição ao crédito, fundada em um débito no importe de R$ 802.843,37 (oitocentos e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), revela-se manifestamente ilícita, configurando ato lesivo passível de reparação civil.

A possibilidade de a pessoa jurídica ser indenizada por dano de natureza moral é objeto da Súmula 227, do STJ: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”. Nesse sentido, a compreensão jurisprudencial desta Corte e do c. STJ reconhece que a inscrição indevida gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo. Vejamos os respectivos acórdãos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal. 2.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.
3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da agravada, pessoa jurídica, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN). A negativação decorreu da não exclusão de boletos relativos a mercadorias não entregues por extravio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida no SCR/BACEN caracteriza dano moral in re ipsa; e (ii) analisar a razoabilidade do valor da indenização arbitrada. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva, reputação e credibilidade forem afetadas por ato ilícito, nos termos da Súmula 227 do STJ. 4. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido, não sendo necessária a comprovação do prejuízo concreto.
5. A empresa autora comprovou a irregularidade da inscrição e tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, o que evidencia a ausência de exercício regular do direito pela instituição financeira. 6. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo interno desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00212258520168080012, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação principal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

2. DA APELAÇÃO ADESIVA (HELMER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA)

A controvérsia limita-se ao
qu
antum
indenizatório. Para a aferição do valor do dano moral para pessoas jurídicas, observa-se a lição de Maria Helena Diniz: "
o arbitramento deverá (...) ser feito com bom senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine"
. (DINIZ, Maria Helena. O problema da liquidação do dano moral e dos critérios para a fixação do quantum indenizatório. In:. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 267).

No caso, observa-se que a negativação perdurou pelo lapso de aproximadamente 09 (nove) anos e recaiu sobre o montante substancial de R$ 802.843,37 (oitocentos e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos). Tal cenário extrapola o mero dissabor, impactando severamente a saúde financeira e a reputação de uma sociedade de advogados no mercado.

Nesse sentido, observemos os seguintes acórdãos deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 2. Compradores de empreendimento imobiliário que comprovam a regularidade no pagamento das parcelas mensais assumidas e a indevida negativação de seus nomes, com a inscrição nos cadastros de inadimplentes. 3. Empreendedoras que não conseguem apontar a origem da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos de crédito. 4. A jurisprudência pacífica do c. STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA). 5.
Valor do dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes.
Precedentes. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08.0048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULOS INDEVIDAMENTE PROTESTADOS. NEGATIVAÇÃO EM SPC. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de protestos e negativações supostamente indevidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os títulos emitidos pela requerida, indevidamente protestados, deram causa à negativação do nome da parte autora no SPC, e se há dano moral decorrente dessa negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . As provas dos autos demonstram que os títulos emitidos pela requerida foram levados indevidamente a protesto, ocasionando a negativação da autora, confirmada por confissão da própria requerida quanto à falha em cancelar as negativações. 4. O dano moral no caso de protesto e negativação indevidos é in re ipsa, ainda que tratando-se de pessoa jurídica, conforme sedimentado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência do TJES.
5. O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento das negativações indevidas e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “
O protesto indevido de títulos e a consequente negativação indevida em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica.
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053343620188080050, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, entendo que o montante fixado para a reparação extrapatrimonial na origem comporta majoração para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação adesivo e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a média atribuída por este eg. Tribunal em casos semelhantes.

No que tange aos consectários legais sobre o montante majorado da condenação por danos morais, a correção monetária deve incidir a partir deste arbitramento e os juros de mora desde o evento danoso, conforme disposições das Súmulas 362 e 54 do c. STJ, respectivamente. Quanto aos índices aplicáveis (IPCA e Taxa Selic), devem ser observados os exatos parâmetros já fixados na sentença de origem.

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Neste ponto, a instituição financeira apelante pugna pela redução da verba honorária ou sua fixação por equidade (art. 85, § 8º, CPC), argumentando que o percentual de 10% sobre o valor da causa de R$ 1.199.546,63 (um milhão, cento e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos) resultaria em montante exorbitante.

Contudo, a insurgência não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, firmou a seguinte tese: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baix
o
”.

Dessa forma, resta evidente que, conforme a orientação jurisprudencial, a fixação de honorários por apreciação equitativa é subsidiária, sendo certo que, tratando-se de demanda com valor da causa elevado e certo, deve-se observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, calculados sobre o proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

Apenas a título argumentativo, ressalte-se que a discussão travada no Tema 1.255 do STF (RE 1.412.069), que trata justamente da controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade em valores exorbitantes, não altera este cenário. Isso porque, conforme decidido pela Suprema Corte em questão de ordem, o referido tema restringe-se a causas em que a Fazenda Pública é parte, de forma que processos entre particulares permanecem regidos pela tese fixada no Tema 1.076/STJ.

Assim, mantenho o arbitramento da verba honorária principal em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na ação monitória, patamar legal que atende ao grau de zelo profissional e à complexidade da causa.

Logo, em observância ao art. 85, § 11, do CPC e diante do desprovimento do recurso principal,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa na ação monitória e para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação na reconvenção, ante o trabalho adicional realizado em sede recursal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1)
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a ineficácia da fiança perante a sociedade de advogados apelada;

2)
CONHEÇO
do recurso de apelação adesivo interposto por
HELMER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre este valor, deverá incidir correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), observando-se os critérios, índices e termos fixados na sentença de origem.

Diante do desprovimento do recurso principal,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com fulcro no art. 85, § 11, CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa na ação monitória e para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação na reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)